Tribunal: STF
Processo: HC 53647
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
A DEMORA NO PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO NÃO IMPORTA NA ILEGALIDADE DA
PRISÃO DECORRENTE DA PRONUNCIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DA
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA PARA APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
PELO ATRASO INJUSTIFICAVEL OCORRIDO NO PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO. HC
INDEFERIDO.